Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-35.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702670-35.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO NUNES DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO NUNES DA SILVA insurgindo-se contra o acórdão recorrido que concluiu: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. MP 2.176-36/2001. VALIDADE. COEFICIENTE ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de contratação de operação financeira para concessão de crédito pessoal não consignado, em que a autora postula a revisão dos juros aplicados, por reputá-los abusivos, bem como a devolução dos valores pagos a maior. 2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 3. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de forma capitalizada. 4. No caso, os juros anuais foram estipulados em patamar superior ao duodécuplo mensal, mas foram claramente previstos no contrato respectivo, o que afasta a alegação de abusividade alegada. 5. Recurso conhecido e não provido. (ID 13158805). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 973827/RS - Tema 246). A ementa do mencionado paradigma é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/09/2012). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034